Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MONITÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA (CLARO, TIM E VIVO) E PLATAFORMAS DE SERVIÇOS (NETFLIX, IFOOD E UBER). EFICÁCIA DAS MEDIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A controvérsia recursal versa sobre a viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de expedição de ofício às empresas Claro Net Virtua, TIM, Vivo, Netflix, Ifood e Uber.

II. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

III. No entanto, o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente em relação à ausência de eficácia da medida, dado que a finalidade pretendida (indicação de conta corrente e número de cartão de crédito) já estaria abrangida nas buscas por ativos financeiros já realizadas pelo e. Juízo de origem (Sisbajud e Sniper).

IV. No cenário processual que ora se descortina, é de se indeferir o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, dada a aparente ineficácia do pedido atinente à expedição dos ofícios supramencionados para obter informações acerca de conta corrente e número de cartão de crédito do executado.

V. Recurso conhecido e desprovido.